Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO E ESTUDO REALIZADOS ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE REMIÇÃO E DETRAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de remição da pena em razão de atividades de trabalho e estudo realizadas antes do início da execução penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se atividades de trabalho e estudo realizadas pelo sentenciado antes do início do cumprimento da pena podem ser consideradas para fins de remição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A remição da pena, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, exige o efetivo cumprimento da sanção em regime fechado ou semiaberto, ou em hipóteses específicas de prisão cautelar, não se aplicando a atividades desenvolvidas em período anterior ao início da execução.
4. O trabalho e os estudos realizados em liberdade, antes da expedição da guia de execução e do recolhimento ao sistema prisional, não configuram cumprimento de pena, por ausência de fiscalização estatal e vinculação com a execução penal.
5. A remição da pena e a detração penal são institutos autônomos, com fundamentos e finalidades distintas. Enquanto a detração visa ao abatimento do tempo de prisão provisória ou de restrição de liberdade da pena a cumprir, a remição pressupõe o desempenho de atividade laboral ou educacional durante a execução da sanção, sob a supervisão estatal. Por essa razão, é inviável estender, por analogia, hipóteses próprias da detração ao benefício da remição.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 6o a 8o; CP, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017579, 0706104-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 1996753, 0701771-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 1884625, 0717967-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.06.2024, DJe 07.07.2024; TJDFT, Acórdão 1820279, 0705865-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29.02.2024, DJe 01.03.2024.